Tribunal: TJES
Processo: 5000039-51.2021.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-51.2021.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE GONCALVES AREIA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000039-51.2021.8.08.0009

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: JOSE GONCALVES AREIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega que foi surpreendido com a negativação de seu nome pela requerida, por débito de terceiro e em unidade consumidora desconhecida. O autor não obteve sucesso ao tentar resolver o problema administrativamente, e por este motivo requer, em sede de liminar, a retirada de seu nome do SERASA, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3291739, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3291736) aduz que comprovou, nos autos do processo, que o recorrido estava inadimplente, e que a negativação se deu de forma devida. Afirma se tratar de culpa exclusiva do consumidor, pugnando pela reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado como dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3291718) dispôs que: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a data da inscrição indevida (evento danoso), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), bem como, declarar a inexistência da dívida cobrada”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de que o autor seria responsável pelo débito com vencimento em 13/10/2017 no valor de R$ 153,80; e, a empresa recorrente apenas junta aos autos relatório indicando possíveis débitos do requerente, por meio de telas do seu sistema, sem apresentar qualquer instrumento de contratação do período cobrado.

O autor, por sua vez, apresentou a segunda via da conta de energia em questão, informando que o débito que lhe foi cobrado pertence a um terceiro, o Sr. JOSÉ CARLOS BERNARDES, conforme documento entregue pela empresa e apresentado pelo autor ao ID. 3291632. Ademais, também comprovou a negativação indevida do seu CPF nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 3291630), bem como diversas tentativas, todas infrutíferas, de solução administrativa do problema, conforme documentos juntados à inicial.

Isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente.

Outrossim, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988. Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais, saliento que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência nacional pacífica. O quantum fixado de R$ 5.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.